Tribunal: TJDFT
Processo: 0740756-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740756-24.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63056052, inadmitiu o recurso especial interposto por DANIEL DA SILVA SOUZA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.174.222/AL (Tema 1.351), afetado com a finalidade de “definir se a dosimetria da pena-base deve observar critérios determinados de exasperação da pena por circunstância judicial negativa ou se tal atividade insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 79531072). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031